Tribunal: TJDFT
Processo: 0711230-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA ARGUMENTAÇÃO. INVEROSSIMILHANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914), não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo.

2. A agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizada em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, obstando a inexistência da garantia integral a concessão desse atributo (CPC, art. 919, § 1o).

3. Aliada à efetiva e suficiente garantia do juízo, a agregação de efeito suspensivo aos embargos é dependente da apreensão de que a argumentação neles alinhada é revestida de verossimilhança e o trânsito da execução pode irradiar dano irreparável ou de improvável reparação ao embargante, conferindo plausibilidade ao direito invocado, derivando da ausência de aludidos atributos, a inviabilidade de ser conferido aos embargos o efeito que o legislador não lhes outorga ordinariamente.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.